Tribunal: STF
Processo: HC 216146
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Jose Dondoni de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 707.736/ES, para reduzir a pena do paciente ao patamar de 20 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 25 anos e 4 meses de reclusão, e 30 dias-multa, e, após a detração penal, de 24 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa, pelo Júri Popular, como incurso, por três vezes, no art. 121, caput, do Código Penal, art. 121, caput, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, e art. 304, na forma do art. 69, todos do Código Penal



    Os impetrantes sustentam, em síntese: i) ilegalidade e erronia na dosimetria da pena, dizendo que a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime, receberam o indevido acréscimo de 1/3, entendendo correta a fração de 1/8 a 1/6, para cada elemento da primeira fase; ii) inaplicabilidade da agravante versada no art. 61, II, “h” do CP, pois o paciente desconhecia as idades dos menores, de 3 e 14 anos, que estavam no veículo; iii) indevida negativa da atenuante da confissão espontânea e iv) ausência de fundamentação idônea para diminuição mínima de 1/3, relativamente à tentativa.



    Requerem, 



    A- Quanto aos delitos de homicídio consumados –dosimetria art. 59 CP Requer o afastamento das vetoriais “Culpabilidade” “ Circunstancias” e “Consequências” valoradas em face do paciente, conforme fundamentos nesta expostos . 



    B- Seja a pena base redimensionada em patamar proporcional tão somente à valoração da vetorial referente aos antecedentes do paciente em exasperação de 1/8 ( um oitavo) da pena mínima, totalizando a pena base em 6(seis)anos e 7( sete) meses. 



    B.1-Na hipótese deste i. Relator , entender não ser apropriada a exasperação na fração apontada em alínea “B” ,seja redimensionada pena base ao limite que não ultrapasse 1/6 ( um sexto) da reprimenda mínima, prevista em abstrato pelo do art.121 do CP, o que totalizaria a reprimenda em 7( sete) anos na primeira etapa da dosimetria prevista no art. 59 do estatuto penal pátrio. 



    C.- Subsidiariamente, na remota hipótese da manutenção das 4 ( quatro) circunstâncias judiciais valoradas na decisão ora guerreada, seja a pena base redimensionada para o patamar de 9 (nove) anos de reclusão, levando em conta a fração de 1/8 ( um oitavo) para cada vetorial, em homenagem à a hierarquia entre as fases da dosimetria da pena. 



    C.2- Na eventualidade deste i. Relator , entender não ser apropriada a exasperação na fração apontada em alínea “C” ,seja redimensionada pena base ao limite que não ultrapasse 1/6 ( um sexto) da reprimenda mínima, prevista em abstrato pelo do art.121 do CP, o que totalizaria a reprimenda no máximo, em 10(dez) anos na primeira etapa da dosimetria prevista no art. 59 do estatuto penal pátrio, considerando 4 ( quatro ) circunstâncias judicias valora



    D- Afastamento da circunstância agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, em face dos óbitos das vítimas Rafael Scalfoni Andrade e Ronald Costa Andrade, por tratar tal medida de responsabilidade penal objetiva. E- Incidência ad atenuante da confissão , prevista no art. 65, inciso III. F- Redimensionamento da fração mínima ( 1/3) , para fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena prevista no. Art. 14 do CP, aplicada em face do incidente que vitimou o Sr. Ronaldo, em decorrência da ofensa ao art. 93, INC. IX DA CF/98. G- Por fim, requer para que seja exercida a garantia constitucional da ampla defesa em sua inteireza, requer o Impetrante a intimação ou comunicação da data do julgamento deste feito, com antecedência mínima de quarenta e oito horas antes da sessão respectiva ,através de publicação na imprensa oficial.”



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente